Tribunal: TJES
Processo: 5005668-44.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005668-44.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELTON DE OLIVEIRA DAS NEVES e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005668-44.2023.8.08.0006

RECORRENTE: WELTON DE OLIVEIRA DAS NEVES

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO HACKER. APLICAÇÃO DE GOLPE PELO PERFIL DO INSTAGRAM DO AUTOR. VÍCIO DE SEGURANÇA. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RECORRENTE.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
WELTON DE OLIVEIRA DAS NEVES
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,na qual narra a parte autora, brevemente, que possui uma conta no Instagram de username
@welton_29
. Sustenta que, no dia 28.07.2022, teve seu perfil invadido por hackers, que passaram a realizar postagens oferecendo o chamado “investimento pix”. Sustenta que tentou recuperar o acesso de sua conta pela via administrativa, porém não obteve êxito. Requer, liminarmente,a concessão de tutela para que o Facebook Brasil recupere ou retire do ar sua conta, sob pena de multa diária. Ao final, a confirmação da liminar e indenização por danos morais.

A sentença (ID 8718455) proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Face ao exposto, reconheço, de ofício, a incompetência do presente juízo por necessidade de perícia, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art.485, IV do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8718457). Em suas razões, sustenta que há provas suficientes nos autos e que a perícia é completamente dispensável.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8718465, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia gira em torno da alegada falha na prestação de serviço devido à invasão hacker do perfil do instagram da parte autora.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Sabe-se que o acesso ao perfil em redes sociais é restrito e privado, exigindo que o

proprietário assegure estritamente informações pessoais, como login e senha. No entanto, é amplamente conhecido que o acesso às plataformas de redes sociais pode ocorrer de qualquer ponto da rede mundial de computadores, não sendo necessário um endereço exclusivo que identifique um dispositivo na internet ou em uma rede local (endereço IP).

Uma vez acessado, sem a devida cautela sair da plataforma, o usuário fica vulnerável ao uso indevido por terceiros.

Outrossim, é de amplo conhecimento a facilidade com que ocorrem os casos de invasão hacker em redes sociais, com invasores utilizando os perfis para golpes ou difamação. Em ambas as hipóteses, o usuário ao perceber que sua conta está sendo usada, deliberadamente age de forma a prosseguir com as medidas de segurança junto a plataforma, como por exemplo, reportar o uso impróprio do seu perfil e tentar realizar a imediata recuperação da conta.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, o autor, ora recorrente, sustenta que sua conta do instagram foi invadida e os golpistas usaram sua imagem, diante da comunidade a que pertencia, visando a aplicação de golpes.

No entanto, o conteúdo probatório é escasso no sentido de comprovar que o recorrente agiu de forma imediata a mitigar seus danos, não trazendo aos autos nenhuma informação de que este comunicou o incidente ao suporte da plataforma para tomar as medidas necessárias ou tentou realizar por conta própria a recuperação de sua conta. Na verdade, não há sequer comprovação das alegadas publicações realizadas por golpistas na tentativa de subtrair dinheiro dos seus seguidores na aludida rede social.

Somado a isso, observo que a suposta invasão ocorreu em 28/07/2022, contudo o autor/recorrente somente registrou o Boletim de Ocorrência em 02/12/2022, ou seja, quase 04 meses após os fatos. Ademais, a presente demanda somente foi ajuizada em 31/10/2023, quando já transcorrido mais um ano da data dos fatos.

Portanto, como apontado pela sentenciante, não está claro se a invasão ocorreu devido a um ataque hacker ou pela ausência de cautela do usuário.

Destaco os seguintes trechos da sentença:

Isso porque, a única prova acerca da invasão hacker a rede social autoral é um email, enviado pela ré comunicando o reconhecido de acesso a rede social autoral, por meio de um dispositivo que o autor normalmente não usa (ID 38685389).

Ocorre que, apenas referido e-mail não é suficiente para comprovar que a rede social do suplicante fora hackeada, e que estelionatários passaram a utilizá-la para aplicar o chamado “golpe pix”, sobretudo em razão do email apresentado pela requerida, que se encontra cadastrado em seu sistema para recuperação de acesso a rede social, ser o mesmo que foi reconhecido pelo autor como válido e correto.

Assim, tenho que a prova produzida é insuficiente para demonstrar a invasão hacker ao perfil autoral, sendo imprescindível a produção de perícia técnica para fins de verificação da localização de IP, visto que a partir das informações referentes às portas lógicas de origem dos IP's, que acessaram a rede social autoral, se obterá a origem dos acessos e principalmente, quem os fez.

Ou seja, somente por meio de perícia técnica se aferirá, com grau de certeza, se houve acesso a rede social autoral por hacker.

Além disso, o conjunto probatório também não me permite reconhecer se o autor não está conseguindo acessar suas redes sociais por falha de serviço da ré, ou por simplesmente não querer.

Isso porque, as partes divergem quando ao recebimento/envio de link para recuperação de acesso a rede social, tendo o autor afirmado que não recebeu nenhum link, e a requerida que os enviou, não tendo sido acessado.

Portanto, para se chegar à conclusão de acerca da configuração ou não de falha na prestação de serviço pelo requerido, indubitável a realização de perícia digital, para fins de apuração, com grau de certeza, acerca da existência de invasão de rede social autoral, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa.

Assim, há necessidade de perícia para o deslinde do presente feito. Aplicando-se ao caso Enunciado n. 54 do FONAJE, do seguinte teor: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)